Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES EMBARGADO: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora